Tribunal: TJPA
Processo: 0800527-30.2020.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800527-30.2020.8.14.0008

APELANTE: ELIENE GONCALVES DE OLIVEIRA CELLA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. NÃO SE PRESTAM À REANÁLISE E À REDISCUSSÃO DA CAUSA.
PROFESSORA ESTADUAL EFETIVA CLASSE II. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. NÃO OBSERVADO EM SUA TOTALIDADE. DIREITO AO PAGAMENTO EM RELAÇÃO AO ANO DE 2020. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Os embargos declaratórios não se prestam à reanálise e à rediscussão da causa, isto é, os embargos de declaração não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas tão somente integrativo ou aclaratório do julgado.

2.

Busca os embargos de declaração rediscutir a matéria já decidida pela Turma de que
a parte recorrente, juntou apenas os contracheques do ano de 2020, referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março, desse modo impossibilitando qualquer análise de direito pretérito a que faria
jus.

3.

Nos termos do art. 373, I do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, que no caso, seria a demonstração de que o Estado do Pará não pagou o piso salarial nacional nos anos de 2015 à 2019. Porém a parte autora não o fez.

4.

Em relação ao ano de 2020, os contracheques juntados aos autos, especificamente no id 4457936 - Pág. 1/3, dos meses de janeiro a março, demonstraram que o vencimento base pago foi no valor de R$ 1.121,18 (mil cento e vinte um reais e dezoito centavos), portanto, abaixo do Piso Salarial Profissional Nacional dos Professores, que no referido ano foi fixado em R$ 2.886,24 (dois mil, oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos)

5.

O estabelecimento de valor mínimo a ser pago aos profissionais da educação, deverá levar em consideração o salário base e não o valor global da remuneração, como já decidido pelo STF na ADI 4167.

6.

Recurso conhecido e não provido

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordaram os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Plenário virtual com início em 20/09/2021 até 27/09/2021.

Belém, 27 de setembro de 2021.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº.

PROCESSO Nº: 0800527-30.2020.8.14.0008.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.

COMARCA: BARCARENA.

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DO ESTADO: LUIS FELIPE KNAIP DO AMARAL.

EMBARGADA: ELIENE GONCALVES DE OLIVEIRA CELLA.

ADVOGADO: LUCAS SANTOS LIMA- OAB/PA Nº 26.495.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA.

RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA): T
rata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como embargante o
ESTADO DO PARÁ
e embargada
ELIENE GONCALVES DE OLIVEIRA CELLA
.

Busca a parte recorrente corrigir o Acórdão de id.
5345784 - Pág. 1/8
, dado nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSORA ESTADUAL EFETIVA CLASSE II. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. NÃO OBSERVADO EM SUA TOTALIDADE. DIREITO AO PAGAMENTO EM RELAÇÃO AO ANO DE 2020, RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Aos autos a parte recorrente, juntou apenas os contracheques do ano de 2020, referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março, desse modo impossibilitando qualquer análise de direito pretérito a que faria jus.

2. Nos termos do art. 373, I do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, que no caso, seria a demonstração de que o Estado do Pará não pagou o piso salarial nacional nos anos de 2015 à 2019. Porém a parte autora não o fez.

3. Em relação ao ano de 2020, os contracheques juntados aos autos, especificamente no id 4457936 - Pág. 1/3, dos meses de janeiro a março, demonstraram que o vencimento base pago foi no valor de R$ 1.121,18 (mil cento e vinte um reais e dezoito centavos), portanto, abaixo do Piso Salarial Profissional Nacional dos Professores, que no referido ano foi fixado em R$ 2.886,24 (dois mil, oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos)

4. O estabelecimento de valor mínimo a ser pago aos profissionais da educação, deverá levar em consideração o salário base e não o valor global da remuneração, como já decidido pelo STF na ADI 4167.

5. Deverá ser aplicado à presente situação, já que a Lei nº.11.738/2008 (Lei do Piso Nacional), passou a vigorar a partir de 27/04/2011, data em que o foi julgado o mérito da ADI 4.167. Nesse sentido o RE 859994 AgR/SC. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inconformado, o Estado do Pará embargou o Acórdão em que afirma que deve ser dada a correta interpretação a figura do piso salarial, pois o pagamento de 80% (oitenta por cento) de gratificação de escolaridade, engloba o conceito de piso salarial.

Busca o recorrente, através dos aclaratórios, a redução dos honorários para 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com o fito de atender o art. 85 do CPC.

Conclui ao pedir o conhecimento e o provimento do recurso.

Intimada, a embargada não apresentou contrarrazões ao recurso (id. 5507131 - Pág. 1).

É o Relatório.

VOTO

VOTO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Dispõe o art. 1.022, que os embargos de declaração serão cabíveis quando ocorrer obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado. Como se depreende do texto do referido dispositivo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como é cediço nesta Corte, os embargos declaratórios não se prestam à reanálise e à rediscussão da causa, isto é, os embargos de declaração não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas tão somente integrativo ou aclaratório do julgado.

No ensejo, reafirmo a impossibilidade de reanálise/rediscussão da matéria decidida, via embargos de declaração, no que diz respeito à existência de obscuridade, contradição ou omissão a ser corrigida.

Mesmo diante dos argumentos apresentados pelo embargante,
busca os embargos de declaração rediscutir a matéria já decidida pela Turma de que
a parte recorrente, juntou apenas os contracheques do ano de 2020, referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março, desse modo impossibilitando qualquer análise de direito pretérito a que faria
jus.

Nos termos do art. 373, I do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, que no caso, seria a demonstração de que o Estado do Pará não pagou o piso salarial nacional nos anos de 2015 a 2019. Porém a parte autora não o fez.

Desse modo, em relação ao lapso temporal acima apontado, não assiste qualquer razão à parte requerente, pela inobservância do inciso I do art. 373 do CPC.

Todavia, em relação ao ano de 2020, os contracheques juntados aos autos, especificamente no id
4457936 - Pág. 1
/3, dos meses de janeiro a março, demonstraram que o vencimento base pago foi no valor de
R$ 1.121,18
(mil cento e vinte um reais e dezoito centavos), portanto, abaixo do Piso Salarial Profissional Nacional dos Professores, que no referido ano foi fixado em
R$ 2.886,24
(dois mil, oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos)
[1]
.

O estabelecimento de valor mínimo a ser pago aos profissionais da educação, deverá levar em consideração o
salário base
e não o valor global da remuneração, como já decidido pelo STF na ADI 4167:

Ementa: CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2
. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.
3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.

(ADI 4167, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220-01 PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83)

Esse raciocínio deverá ser aplicado à presente situação, já que a Lei nº.11.738/2008 (Lei do Piso Nacional), passou a vigorar a partir de 27/04/2011, data em que o foi julgado o mérito da ADI 4.167. Nesse sentido o RE 859994 AgR/SC, vejamos:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. ADI 4.167. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores da educação básica com base no vencimento, e não na remuneração global. 2.
A Lei nº 11.738/2008 passou a ser aplicável a partir de 27/4/2011, data do julgamento de mérito da ADI 4.167 e em que declarada a constitucionalidade do piso dos professores da educação básica. Precedente: ADI 4.167-ED, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 9/10/2013.
3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “ADMINISTRATIVO – SERVIDORES DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PISO NACIONAL DE VENCIMENTO – APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N. 11.738/2008 – INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA – ADOÇÃO DA REMUNERAÇÃO COMO PARÂMETRO DURANTE A VIGÊNCIA DA MEDIDA CAUTELAR DA ADI N. 4.167 E DO VENCIMENTO A PARTIR DO JULGAMENTO DESTA (27.04.2011) – ORIENTAÇÃO DADA PELO STF.” 4. Agravo regimental DESPROVIDO.

(RE 859994 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015)

Aliás, esta obrigação já era prevista pela Constituição Federal desde o ano de 2006, em seu art. 206 que dispõe:

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

(...)

VIII -
piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal
. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)

Discute-se aqui um direito social fundamental, que é o direito à educação, o que engloba a obrigação da Administração Pública em proporcionar os subsídios necessários para proporcionar o acesso da população, o que inclui a remuneração de seus profissionais. Corroborando tal entendimento o art. 6º e art. 205, ambos da CF:

Art. 6º São direitos sociais
a educação
, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 205.
A educação, direito de todos e dever do Estado
e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Esse direito foi regulamentado pela Lei nº. 11.738/2008, especificamente em seu art. 1º, norma considerada constitucional pelo STF, e que prevalecerá sobre a regra estadual, já que se trata de lei específica e nacional, o que obriga os Estados a observá-la, como expressamente previsto no seu art. 6º:

Art. 6
o
A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios
deverão elaborar ou adequar seus Planos de Carreira e Remuneração do Magistério até 31 de dezembro de 2009, tendo em vista o cumprimento do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, conforme disposto no parágrafo único do art. 206 da Constituição Federal.

Igualmente, a Lei nº. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes Básicas da Educação) previu o estabelecimento do piso salarial nacional no art. 67, III.
In verbis:

Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público:

(...)

III -
piso salarial profissional
;

Ante ao exposto, diante da ausência de contradição, omissão ou obscuridade no
Acórdão de id.
5345784 - Pág. 1/8,
CONHEÇO
E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do art. 1.022 do CPC, inclusive para efeito de prequestionamento.

É como voto.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

[1]
http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/12-acoes-programas-e-projetos-637152388/84481-mec-divulga-reajuste-do-piso-salarial-de-professores-da-educacao-basica-para-2020

Belém, 05/10/2021